Tribunal: TJDFT
Processo: 0700166-41.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES CONFIRMADA PELA PROVAL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, especialmente diante da confissão espontânea do réu e das declarações da vítima e das testemunhas policiais.
2. Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, quando a prova oral colhida evidencia que o réu atuou com outro indivíduo de forma conjunta e com divisão de tarefas, unidos pelo mesmo vínculo subjetivo.
3. Os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos constituem prova apta a respaldar decreto condenatório, sobretudo quando encontra apoio nas demais provas dos autos.
4. Recurso conhecido improvido.